Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS. INCLUSÃO DOS CONDÔMINOS NO POLO PASSIVO. ART. 1.336, I, CC. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE NEGÓCIO JURÍDICO ATÍPICO, MESCLANDO DOAÇÃO INICIAL COM A INSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE, PREDOMINANTEMENTE. RESP. 15339/RJ. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, CC. OBRIGATORIEDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de inclusão dos condôminos no polo passivo da ação. 1.1. O agravante alega, em suma, que não foram encontrados bens do condomínio, até porque o condomínio nem sequer possui CNPJ, por isso os condôminos devem ser responsabilizados pelo pagamento do débito da instituição que são mantenedoras.
2. No julgamento do REsp no 15339/RJ, o STJ reconheceu a natureza jurídica atípica do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados: “Contrato atípico misto. Condomínio como seu elemento componente. Perpetuidade vedada em lei. Sendo o condomínio um mero elemento componente da pactuação complexa celebrada, não incide a proibição legal concernente à perpetuidade. Hipótese em que se pretendeu atribuir perenidade à organização, ao conjunto de empresas, e não ao condomínio. Recurso especial conhecido, em parte, e provido.” (REsp. 15339/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJ 18/04/1994). 2.1. O Ministro Antônio Torreão Braz, acompanhando o voto do relator, acrescentou: “Por fim, de condomínio o contrato só possui o nome. Ele se identifica mais com a sociedade, consoante sugerem, com razão, os recorrentes. De fato, como aqui, as sociedades são administradas pela forma prevista no contrato social, ao passo que a administração do condomínio é regulada por lei; como aqui, a sociedade é relação jurídica de natureza pessoal, enquanto o condomínio participa da natureza real (Washington de Barros Monteiro, “Direito das Coisas”, 7a ed., pág. 205).” 2.2. Esse tema foi, posteriormente, debatido e ratificado pela 3a Turma do STJ: “(...) 3. Reconhecimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de se tratar de negócio jurídico atípico, mesclando uma doação inicial com a instituição de uma sociedade, sendo esta a sua natureza preponderante. (...).”
3. Com essas considerações, não resta dúvida quanto à natureza jurídica de sociedade instituída, porque “de condomínio o contrato só possui o nome”, nas palavras de Washington de Barros Monteiro. 3.1. Dessa forma, é incabível a pretendida aplicação do disposto no art. 1.336, inciso I, do Código Civil, para que os “condôminos” sejam obrigados a concorrer no pagamento das despesas e encargos suportados pelo condomínio, na proporção de suas frações ideais. 3.2. Por outro lado, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução alcance o patrimônio das empresas integrantes do grupo econômico impropriamente denominado Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, visando pagar obrigação líquida e certa desta sociedade de comando do grupo, desde que demonstrados os seus requisitos. 3.3. Veja: "(...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica, exceto nos casos previstos na legislação especial, é autorizada quando estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, tais como o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, consubstanciados por meio do abuso dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ao valerem-se, indevidamente, da proteção advinda com a personificação. 3. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, constituído pelo Embaixador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, em 21 de setembro de 1959, de condomínio só possui o nome. Trata-se de negócio jurídico atípico, que mescla o contrato de uma doação inicial com a instituição de uma sociedade de comando do grupo, que exerce direta e indiretamente, e de modo permanente, o controle das empresas associadas, na forma prevista no seu Regulamento/Contrato Social, pelo qual se obrigam a combinar recursos e esforços para a realização das suas finalidades e objetivos e a participar de atividades e empreendimentos comuns. 4. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados é, na essência, um grupo de sociedades - referido, inclusive, no título executivo, como "Grupo Diários Associados" - as quais, apesar de conservarem, individualmente, personalidade e patrimônios distintos, com responsabilização autônoma dos seus dirigentes, estão sob a mesma direção superior, sob o mesmo controle, havendo, entre elas, comunhão de interesses e atuação conjunta, ainda que operacionalmente sejam descentralizadas, com atividades em várias unidades da federação. 5. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados não tem CNPJ. Isso quer dizer que não possui personalidade jurídica, não compra nem vende, não é contribuinte fiscal, não possui bens, não tem empregados nem dívidas externas com terceiros, alheios aos acionistas/cotistas das sociedades agrupadas, salvo no caso de sucessão causa mortis. 6. Dentre as obrigações originárias e internas do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, há, como sociedade de comando do grupo, nos termos das alíneas g) e i) da Cláusula VI da Escritura Pública de sua constituição, de 21 de setembro de 1959, o dever de indenizar a cota de participação ao acionista/cotista retirante, ou a seus sucessores causa mortis. 7. Para cumprimento dessa obrigação originária e interna, o doador, Embaixador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, na Escritura Pública de Doação lavrada em 21 de setembro de 1959 pelo poeta Menotti del Picchia,à época 20o Tabelião de Notas da Capital do Estado de São Paulo (Livro de Notas no 252, páginas 23v a 30v), impôs aos donatários o encargo de criação de um fundo especial de reserva destinado ao custeio dos serviços de coordenação e orientação, dele retirando os recursos necessários para os pagamentos mencionados nas letras g) e i): a indenização da cota de participação ao acionista/cotista retirante, ou a seus sucessores causa mortis. 8. Como a Comissão Plenária do Condomínio dos Diários Associados, composta pelos donatários, não cumpriu o encargo e não criou esse fundo especial de reserva, na forma determinada pela letra f) da Cláusula 2a do seu Regulamento, restou inadimplido o pagamento de que trata o item anterior por falta de meios. Em consequência dessa omissão, as empresas associadas respondem, solidariamente, pelos efeitos da obrigação originária e interna do Condomínio, de maneira que seja ela cumprida com o alcance dos bens particulares, de qualquer natureza, das sociedades que o integram, cabendo, para esse fim, e considerada a confusão patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica de cada uma delas. 9. O pagamento da obrigação constante do título executivo extrajudicial que instruiu a execução, desde sua constituição até a suspensão dos pagamentos, em 24/7/2014, com recursos oriundos das empresas do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, evidencia que a confusão patrimonial era real e que a desconsideração da personalidade jurídica já ocorria na prática e só foi contestada em juízo para frustrar a execução. 10. O Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados é uma sociedade de empresas e como tal não pode ser utilizada em seu todo para mascarar uma situação, servindo como véu para encobrir uma realidade empresarial inquestionável: trata-se de grupo de sociedades, também chamado de grupo econômico. 11. "A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos." (Precedente do STJ: REsp 1729554/SP) 12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (07083997820188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 9/10/2018).
4. Agravo de instrumento improvido.